Tribunal: TJDFT
Processo: 0725999-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725999-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GUILHERME LIMA COELHO DESPACHO Ao Banco-agravante para recolher o preparo em dobro do recurso, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 9 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora